Tribunal: TJSP
Processo: 1050826-48.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso da ré - Sentença proferida sob a égide da Lei no 13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Admissibilidade recursal - Determinação de juntada de documentos, visando a comprovação do alegado estado de insuficiência econômica - Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança - Sentença de parcial procedência da ação - Recurso da ré - Sentença proferida sob a égide da Lei no 13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de recurso - Admissibilidade recursal - Determinação de juntada de documentos, visando a comprovação do alegado estado de insuficiência econômica - Não atendimento - Indeferimento da gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do preparo do recurso (art. 99, § 7o, do CPC) - Decurso do prazo concedido de cinco dias para recolhimento do preparo recursal - Ausência de recolhimento do preparo - Deserção caracterizada - RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação. Majorados os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050826-48.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AKO'S
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelado FUNDAÇÃO ARMANDO
ALVARES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050826-48.2016.8.26.0100 -Voto no 6474 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1050826-48.2016.8.26.0100
APELANTE: AKO'S COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
APELADO: FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
VOTO No 6474

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança - Sentença de parcial procedência da ação
- Recurso da ré - Sentença proferida sob a égide da Lei no
13.105/2015 - Pedido de gratuidade da justiça em preliminar de
recurso - Admissibilidade recursal - Determinação de juntada de
documentos, visando a comprovação do alegado estado de
insuficiência econômica - Não atendimento - Indeferimento da
gratuidade da justiça, com determinação de recolhimento do
preparo do recurso (art. 99, § 7o, do CPC) - Decurso do prazo
concedido de cinco dias para recolhimento do preparo recursal -
Ausência de recolhimento do preparo - Deserção caracterizada -
RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação. Majorados
os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré
Ako's Comércio Representações Ltda, contra a r. sentença de fls. 354/361,
cujo relatório se adota, que nos autos da ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança e pedido de liminar, ajuizada por
Fundação Armando Alvares Penteado, julgou parcialmente procedente a
ação, para o fim de: a) declarar rescindido o contrato de locação celebrado
entre as partes, bem como decretar o despejo para desocupação do imóvel; b)
condenar a ré ao pagamento dos alugueis e encargos da locação descritos na
inicial, bem como aqueles vencidos e não pagos até a data da ciência
inequívoca do autor da desocupação, ocorrida em 29/07/2016, atualizados
monetariamente pelo IGP-DI (cláusula 5a do pacto - fls. 69) e acrescidos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050826-48.2016.8.26.0100 -Voto no 6474 3/6
multa moratória de 10% e juros de mora de 1% ao mês, estes últimos a contar
dos respectivos vencimentos, declarando extinto o processo, com resolução
do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e, em razão da sucumbência
mínima da autora e por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos
do CPC, condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 13% do valor da condenação.
Irresignada apela a empresa ré (fls. 364/372),
requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça e recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, impugna a
cobrança realizada pela apelada, ao argumento de que está cobrando muito
além do que é efetivamente devido. Aduz que a ciência inequívoca quanto a
desocupação do imóvel é aquela indicada em contestação, aceita tacitamente
pelo preposto da apelada. Disse que a apelada age de má fé, causando
prejuízos a saúde física e financeira do representante legal da apelante.
Admite atrasos no pagamento dos alugueres e inadimplência, pouco antes da
entrega do imóvel, em razão de suas dificuldades financeiras. Sustenta que a
r. sentença recorrida contrariou normas e julgados de Instâncias Superiores e,
portanto, não pode subsistir. Que não houve vencedor e nem vencido na
demanda (observou-se parcialmente o direito de ambas as partes), logo, não há que se
falar em pagamento de honorários a parte vencedora. Requereu ao final o
provimento do recurso, reformando-se a r. sentença recorrida, para o fim de
reconhecer que as chaves do imóvel foram devolvidas à apelada em
28/01/2016, cessando por consequência a obrigação de pagamento dos
alugueres, reconhecendo-se ainda que quem deu causa ao ajuizamento da
ação foi a própria apelada, que deverá ser condenada nas penas por litigância
de má fé, além de ter que suportar o ônus sucumbencial, com fixação de
verba honorária advocatícia no percentual de 20% do valor dado à causa. É o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050826-48.2016.8.26.0100 -Voto no 6474 4/6
que requer.
Recurso
processado
(fls.
373).
Ausente
o
recolhimento do preparo eis que a concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça também é objeto do recurso.
Contrarrazões às fls. 376/386, pugnando a apelada
pela deserção do recurso interposto, porquanto a apelante não goza dos
benefícios da gratuidade da justiça nos autos. No mérito, requereu a
manutenção da r. sentença recorrida.
Nesta Instância, o pedido de concessão da
gratuidade da justiça foi indeferido (fls. 404/405), sendo facultado à apelante
o devido preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 99, § 7o, do
CPC), havendo decorrido in albis o prazo concedido, de acordo com a
certidão lançada pela Secretaria Judiciária às fls. 407.
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta conhecimento.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça à
apelante, em razão do não atendimento da determinação de juntada de
documentos nos autos, visando comprovar o seu estado de insuficiência
econômica (cf. fls. 399/401 e fls. 403), facultou-se à apelante o recolhimento
do preparo do recurso, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC
(fls. 404/405), que devidamente intimada, através dos patronos constituídos
nos autos, deixou de fazê-lo, quedando-se inerte, conforme certidão lançada
pela Secretaria Judiciária às fls. 407.
Com efeito, o preparo do recurso constitui requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, ao lado da tempestividade e da
regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno da
preclusão, com a aplicação da pena de deserção à apelante, o que enseja o não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050826-48.2016.8.26.0100 -Voto no 6474 5/6
conhecimento do recurso.
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso" (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 7a ed.,
2003, p. 876).
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, a saber:
“RECURSO.
Apelação.
Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido.
Intimação para o recolhimento de preparo. Requerido não recolheu o
preparo. Deserção configurada. AGRAVO RETIDO E RECURSO DE
APELAÇÃO DOS EMBARGANTES NÃO CONHECIDOS [...]” (Apelação
no 0052904-77.2012.8.26.0001, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silvia Maria Facchina Esposito Martinez, j. 31/08/2017).
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MONITÓRIA. PEDIDO DE
GRATUIDADE PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO.
ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. INÉRCIA DO
APELANTE CONFIGURADA. DESERÇÃO DECRETADA. Recurso não
conhecido” (Apelação no 1017509-02.2014.8.26.0562, 34a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 30/08/2017)
Logo, não se cuida de negativa de acesso à justiça,
mas de cumprimento de norma impositiva, analisando-se os fatos e as
circunstâncias do caso concreto.
Destarte, ausente um dos pressupostos objetivos de
admissibilidade do recurso, decreta-se a deserção da apelação e dela não se
conhece.
Com o trânsito em julgado do presente acórdão
deverá a apelante recolher o valor do preparo do recurso no juízo a quo, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1050826-48.2016.8.26.0100 -Voto no 6474 6/6
10 (dez) dias, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco. (citam-se como
precedentes: Agravo de Instrumento no 2114353-34.2014.8.26.0000; Agravo de
Instrumento no 2200538-75.2014.8.26.0000; Apelação no 0005557-34.2011.8.26.0114;
Apelação no 1015202-57.2015.8.26.0007).
Por fim, majoro os honorários advocatícios em
desfavor da apelante, fixados em 13% para 15% do valor da condenação (art.
85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, DESERTO O RECURSO, DELE
NÃO SE CONHECE, com observação.

SERGIO ALFIERI

Relator